Tribunal: TJBA
Processo: 8012837-76.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
CRIMINAL
: 8012837-76.2024.8.05.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

EMBARGANTE: WOLLACE FARIAS DOS SANTOS

EMBARGANTE: AGNALDO CERQUEIRA DA MOTA

ADVOGADO: EDUARDO FELIPE TEIXEIRA LIMA - OAB BA42521

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA

EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. ALEGAÇ
ÃO
DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO PARADIGMA EM RELAÇÃO
À ANÁLISE DA
OCORRÊNCIA DE
ATIPICIDADE DA POSSE DE MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO
E
DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA,
BEM COMO
DA OCORRÊNCIA DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA CADEIA DE CUSTÓDIA DOS ENTORPECENTES E MUNIÇÕES APREENDIDOS. NÃO CONHECIMENTO. NÃO HOUVE NENHUM PEDIDO RELACIONADO REALIZADO PELOS ORA EMBARGANTES EM SUAS APELAÇÕES CONSTANTES NOS IDS. 83129308 (AGNALDO) E 83126692 (WOLLACE),
COMO
TAMBÉM NÃO HOUVE MENÇÃO PELO PARQUET, SEJA COMO PARTE – NAS CONTRARRAZÕES, SEJA COMO
CUSTUS LEGIS –
NO PARECER
, DA POSSÍVEL OCORRÊNCIA DESSAS TESES ABSOLUTÓRIAS, ASSIM COMO DA POSSÍVEL OFENSA AO ART. 158-A E SEGUINTES, DO CPP. OU SEJA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OMISSÃO NO JULGADO POR UMA PRETENSÃO QUE AS DEFESAS SEQUER TIVERAM O INTERESSE DE OPORTUNAMENTE QUESTIONAR.

2. ALEGAÇ
ÃO
DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO PARADIGMA EM RELAÇÃO AOS PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS
LASTREADOS NA TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO;
DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA NA FIXAÇÃO DA
S
PENA
S
; E, DE APLICAÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA EM FAVOR DO AGNALDO CERQUEIRA DA MOTA. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. TODAS AS TESES FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CRIMINAL, HAVENDO, NO CASO EM TELA, MERO INTERESSE DOS EMBARGANTES EM REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS
POR
INCONFORMISMO COM O RESULTADO
DESFAVORÁVEL
DO JULGADO IMPUGNADO.

3. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO PARCIAL E PELA REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na Apelação Criminal
sob nº
8012837-76.2024.8.05.0039
, tendo como Embargantes
WOLLACE FARIAS DOS SANTOS e AGNALDO CERQUEIRA DA MOTA
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER EM PARTE E REJEITAR os presentes Embargos de Declaração, consoante certidão de julgamento.

Salvador/BA., data registrada em sistema.

DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR